Tribunal: TJMT
Processo: 1026577-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026577-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), SIZENANDO SANTANA - CPF: 034.497.931-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE PÚBLICA DO IMÓVEL – BEM REGISTRADO TAMBÉM EM NOME DE PARTICULAR – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse, como regra, exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que são: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse e a data em que esta ocorreu.

No caso de bens públicos, entretanto, o ente federativo não precisa comprovar posse direta e anterior, pois esta decorre do seu domínio. Além disso, não é relevante a distinção entre posse nova, velha ou de boa-fé, já que a ocupação por particulares é considerada mera detenção e não posse propriamente dita.

Havendo dúvidas quanto à natureza e titularidade pública do bem em litígio, especialmente diante de registros públicos conflitantes em nome do município e do particular, não é possível conceder liminar de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Sizenando Santana

interpõe a
gravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e justiça gratuita, contra a decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com retificação de registro ajuizada pelo
Município de Juscimeira
(Autos nº 1000530-54.2023.8.11.0048), deferiu a liminar de reintegração de posse e lhe determinou que desocupasse o imóvel litigioso no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação (Id 189753162, p. 102/106).

Nas razões recursais, que ora são sintetizadas, o agravante defende a reforma da decisão recorrida alegando que o autor-agravado não comprovou a sua posse pretérita sobre o bem litigioso e a data do suposto esbulho e que, nesse caso, era recomendável que o juízo
a quo
designasse audiência de justificação prévia, o que não foi feito.

Afirma, neste contexto, que é falsa a alegação de que teria esbulhado a área objeto da demanda e de que o autor seja o seu proprietário, não subsistindo a alegação de
que existe
“vício no registro do imóvel objeto do litígio, vício esse que deu azo a incorreção do registro da área da matrícula 3.782”, eis que não há incorreções a serem sanadas quanto ao registro do imóvel, já que a escritura pública de compra e venda registrada no Cartório de Imóveis de Juscimeira - Livro 26 – folhas 075/076, FAZ PROVA INEQUIVOCA QUE ÁREA OBJETO DA LIDE FORA ADQUIRIDA POR SIZENANDO SANTANA DE ANTÃO MANOEL DE OLIVEIRA em 26 de março de 2003, lhe sendo transmitida a posse do imóvel com área de 3,20443- 58 hectares situada na Gleba Areia de Juscimeira, registrado sob a matricula nº. 759 do Livro013 – folhas 059, do CRI de Juscimeira, que se encontrava livre de quaisquer ônus ou responsabilidades pessoais”.

Assegura que desde o ano de 2003 se encontra na posse mansa e pacífica da área objeto da demanda, cuja propriedade adquiriu de forma legítima, legal e absoluta, o que foi reconhecido pelo agravado ao afirmar, na inicial, que
“A referida área, objeto do litígio, contemporaneamente, se encontra registrado em nome do requerido, (...)”,
estando o mesmo agindo em clara litigância de má-fé.

Discorre, na sequência, sobre a nulidade da decisão agravada, por falta de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 11 do CPC, pois o magistrado
“se limitou a enunciar as escolhas, SIMPLESMENTE SOB O ENTENDIMENTO EQUIVOCADO DE QUE TODOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FORAM ATENDIDOS EM FACE DE QUE FICOU COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS”.

Ressalta a impossibilidade de análise de propriedade ou domínio em demandas possessórias e que
“nas ações possessórias intentadas com mais de ano e dia (de força velha), deverá ser observado o procedimento comum, exigindo-se para o deferimento da liminar a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC)”
.

Destaca que
“o agravado em sua petição inicial de reintegração de posse, não indica sequer a data que teria sido esbulhado da área pelo agravante. Não consta dos autos prova hábil a demonstrar de que fora alijado (esbulhado) da posse da área. Não há prova de que o alegado esbulho teria ocorrido a menos de ano e dia, sendo que, as fotos colacionadas nos autos comprovam que a área é utilizada e explorada pelo requerido, sendo composta de área de pasto antigo (velho), construções (antigas) e ainda, encontra-se devidamente cercada (cercas antigas)”
.

Ao final, o agravante requer a concessão de assistência judiciária gratuita e de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento,
“revogando-se a liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo a quo, pelas razões, teses e fundamentos jurídicos e legais alhures consignados, por ser matéria de inteira justiça”.
(Id 189753160)

Intimado para comprovar a sua hipossuficiência financeira, o agravante efetuou o pagamento do preparo recursal (Ids 191069697 e 191115152).

O efeito suspensivo perquirido pelo agravante foi concedido (Id 191192155). Contra esta decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id 220082671).

Após a oitiva das partes e a realização das diligências necessárias, foi indeferido o pedido de reconhecimento de descumprimento da decisão de efeito suspensivo formulado pelo agravante (Id 253291652).

O agravado, Município de Juscimeira, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de Id 226010679.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id 252064653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento o agravante, Sizenando Santana, busca a reforma da decisão interlocutória que, na ação de reintegração de posse com retificação de registro ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Juscimeira,

deferiu liminar e lhe determinou que desocupasse o imóvel litigioso no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação.

Após examinar detidamente os autos, tenho que assiste razão ao agravante.

Como se sabe, na ação de reintegração de posse compete ao autor provar a posse do imóvel, o esbulho perpetrado pela parte contrária e sua data, bem como a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do CPC, cujo teor é o seguinte:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
.

No caso de bens públicos, entretanto, o ente federativo não precisa comprovar posse direta e anterior, pois esta decorre do seu domínio. Além disso, não é relevante a distinção entre posse nova, velha ou de boa-fé, já que a ocupação por particulares é considerada mera detenção e não posse propriamente dita.

Nesse sentido, veja-se o seguinte e recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. "Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária" (REsp n. 1.457.851/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 19/12/2016).

2. O dispositivo legal apontado como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de modo que se impõe ao caso concreto a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.236.896/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

No presente caso, contudo, verifica-se a existência de controvérsia acerca da natureza pública e titularidade do imóvel objeto da ação de reintegração de posse. Apesar de o Município de Juscimeira afirmar que o bem é público, há incerteza quanto à sua propriedade, uma vez que o mesmo imóvel encontra-se registrado tanto em nome deste ente federativo quanto do agravante, que o teria adquirido em 2003
de Antão Manoel de Oliveira e esposa, conforme escritura pública registrada no 1º Serviço de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Juscimeira (Id 189753161)
.

Essa duplicidade de registros, vale dizer, gera dúvida sobre o verdadeiro proprietário e exige uma análise mais aprofundada do caso.

Nesse contexto, tem-se que não é possível a concessão da liminar de reintegração de posse, pois a solução da controvérsia depende da produção de provas que esclareçam a titularidade do imóvel. Inclusive, a necessidade de instrução probatória é reforçada pelo fato de a ação possessória ter sido cumulada com pedido de retificação de registro, o que demonstra a existência de questões registrárias a serem resolvidas à luz do contraditório e ampla defesa.

Assim, a análise definitiva acerca da propriedade do bem demandará a apresentação de provas documentais, testemunhais e, eventualmente, a realização de perícias, de modo a esclarecer a validade dos registros e identificar o legítimo titular do imóvel. Até que essas questões sejam devidamente apuradas, na fase de instrução probatória, mostra-se inviável a concessão de qualquer medida antecipatória que possa alterar o
status quo
da posse ou propriedade do bem.

Nesse mesmo sentido, inclusive, manifestou-se o Procurador de Justiça que atuou neste feito, veja-se:

“(...) Não menos importante é a discussão acerca da validade do registro do aludido imóvel em contrapartida a apresentação pela parte agravante de escritura pública de compra e venda registrada no competente Cartório a fazer prova de sua propriedade, situação esta que justifica a necessidade de produção probatória para o deslinde da causa. A meu ver, os fatos debatidos denotam inúmeros questionamentos fáticos que merecem a devida instrução probatória, com garantia as partes do efetivo contraditório e ampla defesa no âmbito do devido processo legal”
. (Id 252064653)

Assim, fica evidente que a questão controvertida nos autos não se limita à mera detenção de bem público por particular, mas à ocupação de imóvel cuja titularidade pelo ente municipal não é inequívoca, ante a existência de registro público da área também em nome do particular.

Logo, mostra-se imperiosa a reforma da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, mantendo-se o exercício da posse ao agravante, uma vez que não restaram demonstrados, em favor do Município de Juscimeira, os requisitos legais para tal mister.

Nada obsta, porém, que, posteriormente, surgindo elementos ou fatos novos juridicamente relevantes, venha o magistrado a deferir a proteção possessória requerida pelo ente municipal.

Por fim, esclareça-se que eventual controvérsia sobre a localização da área em que estão sendo construídas casas populares por parte do ente municipal deverá ser dirimida, mediante as diligências cabíveis, pelo juízo de primeiro grau, a quem compete a direção e condução da ação de reintegração de posse
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Sizenando Santana
, reformando integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025